Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-14.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AUTOR), HITALLO JOSÉ DA SILVA SANTOS (REU), DANIELA SILVA FERREIRA - CPF: 016.486.661-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VÍTIMA FATAL – EXISTÊNCIA DE DOIS HERDEIROS INCAPAZES – AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL E DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – QUITAÇÃO DA COTA-PARTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FATO SUPERVENIENTE COMPROVADO PELA SEGURADORA NA APELAÇÃO – DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E COM A FINALIDADE DE SE CONTRAPOR AO PEDIDO INICIAL -
PROLAÇÃO DE DECISÃO FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL – OFENSA AO ART. 966, INCISO VIII, DO CPC –
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE
.

1 - No caso concreto, está claro que a genitora do Réu formulou o mesmo pedido: receber a verba indenizatória do Seguro DPVAT em virtude do óbito de
Hedário de Souza Santos
, primeiro pela via judicial e, depois, pela administrativa, tendo sido beneficiada com a transferência, em dinheiro, da quantia devida antes da prolação da sentença.

2 – Considerando o silêncio intencional da representante legal do incapaz, a Seguradora comprovou a existência de fato superveniente com as razões do Recurso de Apelação, sendo, portanto, classificada como prova nova e capaz de alterar o cenário fático.

3 - Considerando a prova concreta de quitação da quota-parte devida aos filhos da vítima fatal no importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) para cada beneficiário, que foram promovidas na esfera administrativa, por meio de transferência eletrônica na conta corrente das respectivas representantes legais, é de rigor a rescisão do acordão para julgar improcedente o pedido de cobrança formulado por
H. J. da S. S.
, representado pela genitora

Daniela Silva Ferreira.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA No. 1005132-14.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta pela
Tókio Marine Seguradora S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 20.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por
H.J.S.S
., representado pela genitora
Daniela Silva Ferreira,
nos autos da Ação de Cobrança n.o 0024425-97.2014.8.11.0041 e condenou a
Real Previdência e Seguros S/A
ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso.

O ato sentencial foi confirmado no RAC 18.389/17, cujo acórdão transitou em julgado em 08/11/2017.

A Autora afirma que não há mais o que pagar ao Réu (menor) em razão do óbito do seu pai
Hedário de Souza Santos
, uma vez que a sua genitora
Daniela Silva Ferreira

já recebeu a importância devida na esfera administrativa em 16/09/2014, ou seja, durante o trâmite da Ação de Cobrança n.o 0024425-97.2014.8.11.0041, sem ter comunicado esse evento ao juízo, incorrendo em locupletamento ilícito.

Sustenta ter alegado tal fato superveniente ainda na fase de conhecimento perante o Juízo da 20.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá; todavia, como não conseguiu ter acesso ao documento que provasse o pagamento na esfera administrativa, a Juíza sentenciante prolatou o ato sentencial objurgado.

Tendo em vista que pode apresentar o documento probatório somente depois do trânsito em julgado, pugnou pela procedência do pedido rescindendo e o novo julgamento da causa, com a improcedência da pretensão indenizatória.

O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo foi deferido em sede de reconsideração, em especial porque a demanda originária está na fase de cumprimento de sentença com o bloqueio de R$ 16.893,04 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos) na conta da Autora para garantir o pagamento de dívida que, a princípio, já está quitada.

Sem contestação, embora citado para o ato.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela improcedência do pedido

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020